Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO PROCESSO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO PELA PARTE ADVERSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DO PROCESSO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO EQUITATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. O indeferimento da petição inicial é medida que interfere exclusivamente na esfera jurídica do autor por ocasionar fim ao processo antes da angularização da relação processual. Na ausência de contraditório, a fixação de honorários advocatícios não encontra amparo.
2. O comparecimento da parte ré aos autos para ofertar contrarrazões ao recurso de apelação atrai a incidência das disposições do art. 85 do Código de Processo Civil. Diante do vultoso valor da causa, não se mostra razoável fixar honorários advocatícios nos moldes do §§ 2o e 6o do referido dispositivo, sob pena de infligir-se à apelante, ora sucumbente, ônus desproporcional e dissociado da baixa complexidade do processo. Deve-se adotar, para tanto, o critério equitativo previsto no § 8o do mesmo artigo.
3. O ajuizamento de embargos de terceiro na mesma data em que formulado pedido de desconstituição da penhora pelo exequente nos autos principais não implica em litigância de má-fé do embargante. A faculdade processual foi exercida em consonância com os artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo a penhora efetivamente desconstituída somente em data posterior.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.